Tribunal: TJES
Processo: 5000069-70.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-70.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILMA SANTANA REIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5000069-70.2022.8.08.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
ILMA SANTANA REIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatada, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão com id. 6793570 que conheceu e deu provimento ao apelo para arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignado com o pronunciamento impugnado, o ente estatal apontou contradição e omissão no referido julgamento colegiado dada a violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a embargada vindicou o não provimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

A contradição autorizadora do manejo de embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão embargada, vale dizer, entre as teses adotadas na fundamentação, ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, o que se verifica na espécie.

O exame atento da fundamentação do acórdão leva a concluir que o voto da apelação examinou claramente a integralmente a tese recursal que estava devolvida a esta Corte para revisão.

Isto porque o apelo já havia sido julgado por este órgão colegiado, só retornando por força do artigo 1.030 II do CPC, conforme encaminhamento da Vice-Presidência.

Para além disso, o trâmite e julgamento do feito pelo rito comum é de conhecimento do embargante desde a sua citação, tendo integrado o feito e nele produzido diversos atos sem, em momento algum, arguir o que suscita nesta oportunidade, sendo possível aferir clara “nulidade de algibeira”.

Deste modo, aplicando o princípio
pas de nullité sans grief
, não há como acolher o pleito do embargante.
1

É diante desta conclusão que não há espaço para acolhimento da tese de contradição ou omissão levantada pelo embargante.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Precedentes em semelhante sentido nesta Corte: Apelação n. 024140236654, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019 e Embargos de Declaração Ap – Reex n. 024160203741, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.